Tribunal: TJBA
Processo: 8073778-12.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073778-12.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERV DA SAUDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA - ASSEBA

Advogado(s)
:
RAFAEL CAVALCANTI DE OLIVEIRA MARTINS

AGRAVADO: CESAR CRISPINIANO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RUI PIRES BARBOSA, VIVIANE BORGES DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVOS DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA. NECESSIDADE DE REUNIÃO PROCESSOS PARA EVITAR DECISÕES CONFLITANTES. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LIMITAÇÃO LIMINAR DE DESCONTOS. DESCABIMENTO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO COM OS CREDORES. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. DECISÃO DESCONSTITUÍDA.

I. Caso em exame

Trata-se de agravos de instrumento interpostos simultaneamente por
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA (8075600-36.2024.8.05.0000), BANCO PAN S/A (8074799-23.2024.8.05.0000), ASSOCIACAO DOS SERV DA SAÚDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA - ASSEBA (8073778-12.2024.8.05.0000) e BANCO SAFRA S/A (8070832-67.2024.8.05.0000)
contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de repactuação de dívidas nº
8052651-15.2024.8.05.0001
, ajuizada por
CESAR CRISPINIANO DOS SANTOS
, na qual foi parcialmente deferida tutela antecipada para limitar os descontos mensais dos contratos financeiros firmados com os bancos réus.

A decisão fixou ainda multa diária de R$500,00 em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade e adequação da limitação dos descontos dos contratos consignados antes da realização da audiência de conciliação prevista no procedimento especial da repactuação de dívidas por superendividamento, conforme a Lei nº 14.181/2021.

III. Razões de decidir

Constatado que os agravos de instrumento foram interpostos em face da mesma decisão interlocutória, medida imperativa é a reunião dos processos para julgamento conjunto, a fim de preservar a harmonia dos julgamentos e evitar a prolação de acórdãos conflitantes, mantendo a coerência das decisões judiciais e a segurança jurídica, prestigiando, ainda, o princípio da economia processual.

O procedimento especial previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC estabelece a necessidade de audiência conciliatória com os credores antes da adoção de medidas restritivas.

A concessão antecipada da tutela, com limitação dos descontos, sem prévia oitiva dos credores, desvirtua o procedimento e viola os princípios da segurança jurídica e do contraditório.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para desconstituir a decisão que limitou os descontos sobre a remuneração líquida do agravado.

Tese de julgamento: 1. A limitação dos descontos mensais no curso de ação de repactuação de dívidas por superendividamento só é cabível após a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC. 2. A antecipação de tutela que determina limitação de descontos, sem oitiva dos credores, fere o devido processo legal e compromete a finalidade do rito especial.

Dispositivos legais relevantes citados: CDC, arts. 104-A e 104-B; CPC, art. 300; Lei nº 10.820/2003; Lei nº 14.181/2021

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1085; TJ-BA, AI nº 8034401-34.2024.8.05.0000; TJ-MG, AI nº 02647230720238130000; TJ-MT, AI nº 10249986620228110000

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravos de instrumento nsº
8075600-36.2024.8.05.0000
,
8074799-23.2024.8.05.0000
,
8073778-12.2024.8.05.0000
e
8070832-67.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravantes, respectivamente, a
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA
, o
BANCO PAN S/A
, a
ASSOCIACAO DOS SERV DA SAÚDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA - ASSEBA
e o
BANCO SAFRA S/A
e agravado
CESAR CRISPINIANO DOS SANTOS
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça